Tribunal: TCU
Processo: 013.136/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra decisão que determinou cautelarmente à Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, que adotasse providências imediatas para suspender a realização de pagamentos de serviços de obras, utilizando recursos federais, celebrado para execução das obras de macrodrenagem do Igarapé Pricumã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo oposto pela empresa Andrade Galvão Engenharia Ltda., anteriormente denominada AG Service Engenharia Ltda., contra Despacho proferido em 31/01/2022 e referendado pelo Acórdão 215/2022-TCU-Plenário , que, entre outras medidas, determinou cautelarmente à Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 276, caput , do RI/TCU, que adotasse providências imediatas para suspender a realização de pagamentos de serviços de obras, utilizando recursos federais, no âmbito do Contrato 1062/SMO/GAB/2020, celebrado para execução das obras de macrodrenagem do Igarapé Pricumã, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer do presente agravo, com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à empresa recorrente; e 9.3. restituir os autos à SeinfraUrbana para prosseguimento do feito.